Tribunal: CARF
Processo: 13981.720093/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13981.720093/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.570 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
FATIMA NOELY DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização
dos serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 20.940,00, na
base de cálculo do imposto de renda. Vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente) e Ricardo Chiavegatto de Lima, que negavam provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13981.720093/2013-61
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.570 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13981.720093/2013-61

A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento (fls. 12/16),
que a intimou a recolher imposto suplementar (2904) no valor de R$ 6.442,68 e respectivos
acréscimos legais, uma vez que foi apurada dedução indevida de despesas médicas, no valor total
de R$ 23.427,93.
Consta da notificação de lançamento (fls. 14) a seguinte motivação para as glosas
implementadas pela Fiscalização:
“Contribuinte foi devidamente Intimada (Intimação 058/2013 SAFIS/DRF/JOA) para
comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas e com plano de saúde, declaradas
na DIRPF, assim como a discriminação dos valores pagos por beneficiário do plano de
saúde. Em resposta informou que já apresentou todos os recibos necessários para
comprovação das despesas que tem em seu poder e que os comprovantes de efetivo
pagamento solicitados, só deveria possuir se não tivesse os recibos apresentados
anteriormente.
Da análise dos documentos apresentados temos:
- UNIMED CNPJ 01.569.902/0001-06 referente a plano de saúde - como comprovação
apresentou Declaração da UNC, sem discriminação dos beneficiários do plano.
Glosa por não comprovação do efetivo pagamento.
- Clinica Médica Henning Ltda CNPJ 07.182.078/0001-13 RS 150,00 Despesa com
consulta psiquiátrica de paciente (José Carlos Paim da Silva) não dependente na DIRPF,
conforme consta no recibo apresentado. Recibo Simples apresentado por Pessoa
Jurídica não é legalmente considerado documento hábil para comprovar o pagamento de
despesas.
- LUCIANO CAREGNAT0 CPF 001.144.389-86 como comprovação apresentou três
Notas Fiscais de Serviço, na 001384; 001416 e nQ 001440, nos valores de R$ 900,00;
R$ 1.000,00 e R$ 1.000,00. Não pode-se precisar os anos de emissão por haver rasura
no local do ano. Efetuou-se a glosa após não comprovação do efetivo pagamento.
- JUCELLE MARY PERRET CPF 463.554.139-87 como comprovação apresentou 5
recibos simples referente a 20 sessões cada, de fisioterapia domiciliar, com numeração
seqüencial, 06, 07, 08, 09 e 10 com datas de 30/06/2008; 30/07/2008; 28/08/2008;
29/09/2008; 29/10/2008, sem especificação do paciente. Glosa por não comprovação do
efetivo pagamento.
- NEUZELI APARECIDA DA SILVA CPF 646.063.509-97 como comprovação
apresentou oito recibos simples sem numeração, referentes a sessões atendimento
psicológico (terapia), sem identificação do paciente. Glosa por não comprovação do
efetivo pagamento.
- MAURICIO MENEGAZZO CPF 016.689.269-62 como comprovação apresentou
quatro recibos simples, sem numeração, sem identificação do paciente e com baixa
legibilidade, no valor de R$ 1.000,00 cada, referente a tratamento odontológico. Glosa
por não comprovação do efetivo pagamento.
- Isabella R M Ferroni Olsen CPF 923.416.169-68 como comprovação apresentou
quatro recibos simples impressos, sem carimbo, sem numeração, sem identificação do
paciente, no valor de R$ 1.000,00 cada. Glosa por não comprovação do efetivo
pagamento.”
Na impugnação (fls. 2/3), tempestivamente apresentada, a contribuinte alega que
apresentou todos os documentos necessários a comprovação das despesas médicas ao Fisco, que
teria optado por ignorá-los, glosando as referidas despesas. Assim, procurou os respectivos
profissionais e junta novos documentos, entre eles declarações públicas prestadas pelos
profissionais (fls. 5/11). Requer, ao final, seja julgada procedente sua impugnação, bem como
provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.570 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13981.720093/2013-61

Ao apreciar o feito, a DRJ/POA (fls. 23/28), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente podem ser acatadas as despesas médicas do contribuinte e de seus
dependentes, quando comprovadas por documentação que atenda aos requisitos legais e
que produzam a convicção necessária ao julgador da realização dos serviços e do seu
efetivo pagamento.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 10/03/2016 (fls. 33/34),
inconformada interpôs, em 27/07/2016, recurso voluntário (fls. 36/41), repisando basicamente as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que restou demonstrado pelos documentos
juntados que os tratamentos foram realizados e os pagamentos efetuados aos profissionais, tendo
sido cumpridos os requisitos da legislação de regência, requerendo, ao final, o reconhecimento
dos recibos apresentados com a extinção da obrigação tributária atribuída.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas médicas pagas â UNIMED (R$ 2.337,93) – por
falta da discriminação dos beneficiários do plano, e aos profissionais Luciano Caregnato (R$
2.900,00), Jucelle Mary Perret (R$ 5.000,00), Neuzeli Aparecida da Silva (R$ 5.040,00),
Maurício Menegazzo (R$ 4.000,00) e Isabella Romão Martins Ferroni Olsen (R$ 4.000,00) –
por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.570 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13981.720093/2013-61

Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à despesa com
a Clínica Médica Henning Ltda, no valor de R$ 150,00, tornou-se definitiva a decisão no
particular, importando na manutenção da autuação em relação ao ponto ora incontroverso.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos, a indicação
dos beneficiários e aos efetivos pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu, ainda
em sede de impugnação, do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova de sua respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente à documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que as declarações emitidas pelos profissionais em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, devem ser considerados como documentos idôneos e complementares
para fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o
maior interessado na quitação pelos serviços efetivados.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.570 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13981.720093/2013-61

Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos profissionais contratados, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos anteriormente apresentados, os quais, diga-se de
passagem, foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação
efetiva dos dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Portanto, neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelos profissionais
Luciano Caregnato, Jucelle Mary Perret, Neuzeli Aparecida da Silva, Maurício Menegazzo e
Isabella Romão Martins Ferroni Olsen, lavradas e com firma reconhecida em Cartório de Notas e
Protestos (fls. 6/11), aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos, apontam a ocorrência
dos tratamentos odontológico, fisioterápico e psicológico realizados pela Recorrente, bem como
comprovam a quitação dos referidos serviços prestados no decorrer do ano de 2008, restando, ao
meu sentir, supridos os vícios apontados no que tange à comprovação dos dispêndios, razão
pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas, no valor total de R$ 20.940,00,
e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação ao plano de saúde UNIMED, no valor de R$ 2.337,93, melhor sorte
não socorre à Recorrente, porquanto a declaração emitida pela fonte pagadora (fls. 5), apenas
atesta o desconto em folha das mensalidades vertidas ao plano contratado, não especificando os
beneficiários e/ou coparticipantes do referido plano de saúde, com a indicação dos valores
alusivos à participação financeira individualizada dos usuários, urgindo a manutenção da glosa
operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 20.940,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital